Tribunal: TJDFT
Processo: 0713620-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
DESPACHO Considerando-se o que restou certificado ao ID 20422062, remetam-se os autos para a secretaria da Câmara para que seja feita a reautuação do feito para ação rescisória. Após, cumpra-se o restante da decisão de ID 16540329, intimando o autor para apresentação de réplica, haja vista o réu já ter contestado o feito (ID 16506707).